Tribunal: TJSP
Processo: 1001952-90.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Ação regressiva da seguradora, visando ao ressarcimento da indenização paga aos segurados por danos causados em aparelhos eletrônicos. Danos supostamente relacionados à variação de tensão da rede elétrica. Ausente comprovação do dano e do nexo causal. Fragilidade da prova documental apresentada e produzida unilateralmente. Inviabilizada a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Ação regressiva da seguradora, visando ao ressarcimento da indenização paga aos segurados por danos causados em aparelhos eletrônicos. Danos supostamente relacionados à variação de tensão da rede elétrica. Ausente comprovação do dano e do nexo causal. Fragilidade da prova documental apresentada e produzida unilateralmente. Inviabilizada a vinculação dos sinistros à falha dos serviços prestados pela ré, notadamente quando lhe foi subtraída a possibilidade de examinar os objetos danificados. Sentença reformada, para o fim de se decretar a improcedência do pedido.

- RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000019720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001952-
90.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelado ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001952-90.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.760 - FG
APELAÇÃO CÍVEL No 1001952-90.2020.8.26.0100
VOTO No 30.760
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A
APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A
COMARCA DE SÃO PAULO - 43a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: MIGUEL FERRARI JUNIOR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA.
Ação regressiva da seguradora, visando ao ressarcimento da
indenização paga aos segurados por danos causados em
aparelhos eletrônicos. Danos supostamente relacionados à
variação de tensão da rede elétrica. Ausente comprovação do
dano e do nexo causal. Fragilidade da prova documental
apresentada e produzida unilateralmente. Inviabilizada a
vinculação dos sinistros à falha dos serviços prestados pela ré,
notadamente quando lhe foi subtraída a possibilidade de
examinar os objetos danificados. Sentença reformada, para o
fim de se decretar a improcedência do pedido.
- RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado recurso de
apelação (fls. 325/336), interposto contra a respeitável sentença de fls.
314/323, que julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar à
autora a quantia de R$ 11.845,57, corrigida monetariamente e acrescida
de juros de mora de 1% ao mês a contar do desembolso. A requerida foi,
ainda, condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001952-90.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.760 - FG
Irresignada, recorre a ré, pleiteando a reforma da
sentença. Alega, em suas razões recursais, a ausência de comprovação do
nexo causal entre a prestação de serviço por ela disponibilizada e o
sinistro indenizado, uma vez que inexiste registro de oscilação na rede ou
outras ocorrências na data em questão. Acrescenta que não lhe foi
permitido realizar a vistoria dos bens que sofreram danos, sendo certo
que, depois de realizado o conserto, não se tem mais condições de aferir a
extensão dos danos, nem o grau de culpabilidade daquele que teria dado
ensejo aos prejuízos, como ocorreu no caso vertente. Afirma ser
descabida a inversão do ônus da prova favoravelmente à autora, pois a
sub-rogação não autoriza que a seguradora se beneficie da legislação
consumerista. Aduz que tampouco há prova suficiente do dano material,
pois os documentos carreados aos autos pela autora com tal escopo são
unilaterais. e não demonstram o nexo de causalidade. Por fim e
alternativamente à integral reversão da procedência do pedido, pleiteia a
alteração do marco inicia dos juros para a data da condenação ou da sua
constituição em mora.
Contrarrazões a fls. 342/352.
Não houve oportuna oposição ao julgamento do
recurso em sessão virtual.
É o relatório.
2) Conheço do recurso porque tempestivo e
preparado (fls. 338 e complementação de fls. 359/362), preenchidos os
demais requisitos de admissibilidade.
3) Narra a inicial que a seguradora pagou R$
11.845,57 a título de indenização a cinco segurados, com amparo em
apólices de seguro residencial, a fim de ressarcir os danos decorrentes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001952-90.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.760 - FG
variação de tensão elétrica, por falha na prestação dos serviços por parte
da ré.
A demanda foi julgada procedente, contra o que
se insurge a requerida.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo,
assiste razão à apelante.
4) A autora juntou com a petição inicial os
laudos técnicos de fls. 78/81, 95/103, 128/131, 150/153 e 170/172
elaborados sob contratação dos segurados, além de comprovantes de
pagamento do sinistro (fls. 83, 107, 132, 157 e 173).
Percebe-se que não há prova judiciária do nexo
causal, apenas documentos produzidos unilateralmente pela demandante
que indicam como causa dos danos aos equipamentos, de forma genérica,
a mera ocorrência de “descarga ou sobrecarga” de corrente elétrica, ou
“queda de energia”.
A autora não deduziu o pedido de regresso em
sede extrajudicial, em tempo razoável, como exige de seus segurados nos
casos de regulação de sinistros - o que propiciaria melhor elucidação dos
fatos pela concessionária, com eventual reconhecimento do direito
postulado -, e em Juízo não apresentou prova segura acerca do nexo
causal dos danos nos aparelhos elétricos com os serviços prestados pela
ré.
Ainda que inaplicável a Resolução no 414/2010
da ANEEL frente ao direito de ação, a seguradora, ao sabidamente ter a
intenção de entrar com a ação de regresso, deveria ter permitido à
concessionária o contraditório, com a possibilidade de que tivesse acesso
aos equipamentos danificados e respectivas instalações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001952-90.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.760 - FG
Sucede que os documentos carreados aos autos
pela demandante, além de serem produzidos unilateralmente, não
apresentam as características necessárias que um laudo técnico deve
conter. Apresentam meras afirmações, desprovidas de detalhes e
explicações técnicas que demonstrassem que os equipamentos indicados
sofreram danos decorrentes de sobrecarga ou oscilação da energia elétrica
imputável à ré.
A concessionária teve, portanto, a sua defesa
comprometida, pois a realização de prova pericial foi inviabilizada pela
conduta da autora. Sem a realização de perícia nos equipamentos
avariados não há como saber se houve de fato defeito na prestação de
serviços, ou se os danos foram causados diretamente por evento da
natureza (força maior), que, nas relações de consumo, também exclui a
responsabilidade civil e, por conseguinte, o dever de indenizar.
Ausente a comprovação do nexo causal, é
forçoso reconhecer que não vinga a pretensão de regresso, entendendo-se
que a autora não se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu
direito.
Neste sentido já decidiu esta Câmara, em caso
análogo:
Apelação Cível. Ação Regressiva. Indenização de seguro.
Danos em aparelhos eletrônicos em razão de descarga elétrica.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Código
de
Defesa
do
Consumidor.
Aplicabilidade.
(...)
Responsabilidade objetiva da companhia elétrica na condição
de concessionária de serviço público. Danos que teriam sido
causados por defeito na prestação de seu serviço. Artigo 14 o
Código de Defesa do Consumidor. Ausência, contudo, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001952-90.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.760 - FG
comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da
companhia elétrica e os alegados danos suportados pelos
segurados. Natureza unilateral da documentação exibida pela
autora. Comunicação dos danos à fornecedora. Inexistência.
Falha
no
fornecimento
de
energia
não
comprovada.
Responsabilidade objetiva que não afasta fortuito e outras
excludentes. Ordens documentais da esfera da seguradora
como prova do pagamento. Ausência de recibos à sub-rogação.
Recurso não provido. Majoração da verba honorária. (TJSP,
AP 1117913-84.2017.8.26.0100, 22a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 15.01.2019)
Outrossim, importante consignar que, ante a falta
de elementos de convicção aptos a demonstrar o nexo causal, é irrelevante
perquirir acerca da natureza da responsabilidade civil da concessionária
ré, pois, sendo ela subjetiva ou objetiva, o fato é que a falta de nexo
causal obsta o dever de indenizar.
Assim também já decidiu esta Corte:
PROCESSUAL CIVIL CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CONFIGURAÇÃO
PRELIMINAR REPELIDA.
Presente o requisito do inciso I, do art. 355, do Novo CPC,
impõe-se o julgamento antecipado da lide, até porque a dilação
probatória pretendida, não fundamentada, evidenciava cunho
protelatório.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA
PROPOSTA
POR
SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE
CAUSOU
DANOS
EM
EQUIPAMENTOS

INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO PAGA PELA AUTORA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001952-90.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.760 - FG
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS
FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - ART. 373, I,
DO NOVO CPC - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO -
RECURSO PROVIDO. Para caracterizar a responsabilidade da
ré pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva,
imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade entre a
prestação de serviços e os danos causados. E não tendo sido
comprovado que os danos nos equipamentos da segurada
tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é
responsável a ré, nos moldes estabelecidos no art. 373, I, do
Novo CPC, de rigor a improcedência da ação. Sentença
reformada. (TJSP, AP 1006988-06.2016.8.26.0084, 31a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j.
16.05.2017)
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
para julgar improcedente a pretensão reparatória de regresso, invertidos os
encargos de sucumbência, arcando a autora com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 15% do valor da
causa.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator